Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-20.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001050-20.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EULALIA FERREIRA DE MATTOS - CPF: 247.211.151-72 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001050-20.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):
Eulalia Ferreira de Mattos

Recorrido(s):
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
31/05/2022

Ordem na pauta:
11

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS- RELAÇÃO DE CONSUMO - ACORDO FORMULADO ENTRE O CONSUMIDOR E UMA DAS DEMANDADAS – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A OUTRA EMPRESA – IMPEDIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO - ART. 487, III DO CPC - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3.º, DO CC/2002 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo acordo celebrado entre a parte autora e uma das reclamadas, é perfeitamente aplicável a previsão do art. 844, § 3º, do Código Civil, devendo tal quitação ser aproveitada para extinguir a obrigação em relação a Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, corré.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Eminentes Pares;

A recorrente Eulalia Ferreira de Mattos sustenta que vem sendo cobrada pela recorrida Ativos S/A por débito no valor de R$ 983,92 (novecentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), no entanto, alega que não possui qualquer relação negocial com a mesma, reconhecendo que os débitos são decorrentes de uma dívida junto ao Banco do Brasil S/A, segunda recorrida.

Afirma, ainda, que já teria efetuado o parcelamento da dívida, e que não concorda com a cobrança visto que o débito estaria prescrito.

Dessa forma, pleiteou a exclusão dos seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização pelos danos morais sofridos.

No decorrer da ação, a parte autora e o reclamado Banco do Brasil S.A., realizaram acordo no valor de R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais). Assim sendo, a parte requerente manifestou interesse na continuidade do feito no que diz respeito à primeira requerida,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
. (Id.114445529)

Fora proferida sentença que homologou o acordo e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Ainda, foram acolhidos embargos de declaração para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos.

Conquanto o acordo celebrado não tenha especificado o valor em dano material e moral, entendo que o pagamento realizado pelo Banco do Brasil é suficiente para reparar o prejuízo sofrido pela autora.

Por outro lado, embora exista outra reclamada que não fez parte do referido acordo, a transação firmada tem o condão de extinguir a obrigação também em relação à codevedora solidária, conforme disposto no artigo 844, § 3º, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§
3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.
”

Isso porque, em se tratando de relação de consumo, como é o caso destes autos, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados na prestação dos serviços, na forma dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, todos do CDC.

Neste mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO PERANTE O CONSUMIDOR – ARTIGO 844, § 3º, DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

Na cessão de crédito de débito originário de relação consumerista, respondem solidariamente o cedente e o cessionário perante o consumidor.

A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais (artigo 844, § 3º, do CC), impedindo o prosseguimento do feito com relação aos coobrigados. Nesta hipótese, a homologação da transação gera a quitação do objeto da demanda e a extinção do feito, com julgamento de mérito.-

(N.U 1007121-32.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Desta feita, a homologação do acordo e extinção do feito com relação as duas reclamadas, responsáveis solidariamente, é medida impositiva.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo os termos da sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022